Tribunal: TJSP
Processo: 0067262-26.2014.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Mantida a condenação da embargante como incursa no artigo 299, caput, por cinco vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal. A Defesa alega omissão no v. acórdão, requerendo a alteração do decisum. Impossibilidade. Vedação ao objetivo infringente dos embargos. Pretensão de reexame de matéria já decidida. Impossibilidade da via eleita. O mero inconformismo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Mantida a condenação da embargante como incursa no artigo 299, caput, por cinco vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal. A Defesa alega omissão no v. acórdão, requerendo a alteração do decisum. Impossibilidade. Vedação ao objetivo infringente dos embargos. Pretensão de reexame de matéria já decidida. Impossibilidade da via eleita. O mero inconformismo com o julgamento não enseja sua rediscussão. Embargos rejeitados.